Tribunal: TJPA
Processo: 0803534-44.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803534-44.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE ANANINDEUA

SUSCITADO: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIVERGÊNCIA ENTRE JUÍZOS ACERCA DA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE PROCESSADAS EM COMARCA DIVERSA. ALEGADA PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DA REGRA DO FORUM COMMISSI DELICTI. ART. 70 DO CPP. CRITÉRIO DA PREVENÇÃO QUE PRESSUPÕE COMPETÊNCIA CONCORRENTE OU CUMULATIVA. ART. 83 DO CPP. NATUREZA AUTÔNOMA E ACAUTELATÓRIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado entre a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA e a 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, nos autos de ação penal instaurada pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. O juízo de Belém declinou da competência em favor de Ananindeua ao fundamento de prevenção decorrente de procedimento anterior de medidas protetivas. O juízo suscitado recusou a competência, afirmando prevalecer a regra territorial do art. 70 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a tramitação prévia de medidas protetivas de urgência em comarca diversa gera prevenção para processar e julgar ação penal posterior; e (ii) definir se a competência deve observar o critério territorial do local da consumação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 70 do Código de Processo Penal estabelece como regra geral de competência o lugar da consumação da infração penal (forum commissi delicti).

Comprovado que a suposta lesão corporal ocorreu no bairro do Bengui, integrante da Comarca de Belém/PA, fixa-se naquele foro a competência territorial para processamento e julgamento da ação penal.

A prevenção prevista no art. 83 do CPP pressupõe concorrência entre juízos igualmente competentes ou de jurisdição cumulativa, circunstância não verificada na hipótese.

Medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e autônoma, não possuindo aptidão para modificar a competência da ação penal principal.

A jurisprudência consolidada desta Corte prestigia a prevalência do critério do locus delicti, afastando prevenção fundada exclusivamente em medidas protetivas anteriormente deferidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente. Declarada a competência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Tese de julgamento: “1. A prévia concessão de medidas protetivas de urgência não gera prevenção automática para processar e julgar ação penal posteriormente instaurada. 2. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, prevalece a regra do art. 70 do CPP, fixando-se a competência no local da consumação da infração penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70 e 83; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0803353-43.2026.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 28.04.2026; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0811881-03.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. 11.08.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e Julgar Procedente o Conflito Negativo de Jurisdição,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA em face da decisão lavrada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA , nos autos do processo crime de nº 0812052-18.2025.8.14.0401, deflagrado em desfavor de Paulo Sérgio Lima do Nascimento Júnior pela suposta prática do crime capitulado no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c os ditames da Lei nº 11.340/2006.

Compulsando os autos, infere-se que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática de lesão corporal contra sua ex-companheira, Josilene Lima da Silva. Narra a exordial que, em 28 de dezembro de 2024, por volta das 03h, o indiciado desferiu socos no rosto da ofendida, gerando lesões atestadas por laudo pericial, em evento ocorrido no bairro do Bengui, situado nos limites territoriais da Comarca de Belém/PA.

Oferecida denúncia, o feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que declinou da competência para o Juízo da Vara de Violência Doméstica de Ananindeua, ao fundamento de existência de prevenção decorrente do BOP nº 00305/2024.103076-5, que originou o processo de medidas protetivas nº 0826903-96.2024.8.14.0401.

Redistribuídos os autos ao Juízo da Vara de Violência Doméstica de Ananindeua, o Ministério Público manifestou-se pelo declínio da competência para a comarca de Belém, sustentando que o delito teria sido praticado naquela circunscrição judiciária, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

Acolhendo o pleito ministerial, o magistrado titular da Vara de Violência Doméstica de Ananindeua asseverou que a regra de competência em razão do lugar da infração (art. 70 do CPP) possui caráter cogente e absoluto face ao critério meramente subsidiário da prevenção. Desse modo, não acolheu a competência e suscitou formalmente este Incidente de Conflito Negativo de Competência perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

Remetidos os autos a este segundo grau de jurisdição , foram os mesmos enviados à dita Procuradoria de Justiça Criminal. O ilustre Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas exarou minucioso parecer opinando pelo conhecimento do incidente e, no mérito, por sua integral procedência, indicando o Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA como o competente foro para processar e julgar a respectiva persecução penal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, conheço do conflito negativo de jurisdição.

Conforme relatado, a divergência central instalada entre os magistrados de primeiro grau reside em determinar se a tramitação de procedimento autônomo de Medidas Protetivas de Urgência perante determinada unidade possui o condão de atrair, por prevenção, a competência para processar e julgar posterior feito penal fundado em crime consumado em limites territoriais de comarca distinta.

Com efeito, a resolução do presente conflito encontra respaldo imediato nas regras matrizes de fixação da competência jurisdicional penal disciplinadas no Código de Processo Penal. Prescreve o artigo 70,
caput
, da legislação adjetiva que a competência será determinada, em caráter geral e primário, pelo lugar em que se consumar a infração penal:

"Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução."

No caso concreto, depreende-se do caderno investigativo que instrui a ação de origem que o ato delituoso imputado ao acusado — agressão física consistente em desferir socos contra o rosto da vítima — ocorreu incontestavelmente no bairro do Bengui, localidade situada no município e Comarca de Belém/PA.

Por outro lado, o juízo suscitado arguiu a incidência da regra da prevenção encartada no artigo 83 do CPP, sob a premissa de que o deferimento prévio das medidas protetivas fixaria a competência na comarca onde foram distribuídas. Ocorre que o referido dispositivo legal dita expressamente:

"Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa."

Da leitura atenta do preceito, conclui-se que o critério da prevenção pressupõe, obrigatoriamente, a igualdade de competência territorial inicial ou cumulativa entre os órgãos jurisdicionais em conflito. No cenário jurídico em exame, todavia, não se vislumbra equivalência de competência territorial, posto que a infração penal restou perfeitamente delineada e consumada nos domínios de Belém/PA, restando afastada de plano a competência de Ananindeua para a respectiva infração de fundo.

Ademais, impõe-se sublinhar a plena autonomia e independência jurídica que circundam as infrações penais face aos procedimentos puramente protetivos e acautelatórios no microssistema da Lei Maria da Penha. A concessão de uma medida acautelatória anterior não vincula as ações penais subsequentes, porquanto versam sobre objetos jurídicos e contextos diversos.

A jurisprudência desta egrégia Seção de Direito Penal consolidou-se no sentido de resguardar o império da regra do
locus delicti
diante de declinações equivocadas fundadas em prevenção reflexa de medidas protetivas. Recentemente, este Colegiado reafirmou tal entendimento em caso perfeitamente simétrico, cuja ementa colaciona-se por sua exatidão e pertinência temática:

"CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO (RATIO LOCI), NOS TERMOS DO ART. 70 DO CPP. MERO DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM JUÍZO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA CAUTELAR QUE NÃO GERA PREVENÇÃO PARA A AÇÃO PENAL PRINCIPAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. [...] A concessão de medidas protetivas de urgência, em razão de sua natureza cautelar e autônoma, não gera prevenção nem modifica a competência para a ação penal principal. Para esta, prevalece a regra geral do art. 70 do Código de Processo Penal (critério do locus delicti), inclusive nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar."
> (TJPA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO - Nº 0803353-43.2026.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-04-28).

No mesmo sentido, o precedente fixado por esta Seção Criminal sob a relatoria do eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior também rechaça o liame de prevenção em testilha:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DOS FATOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. [...] 1. O crime (...) é autônomo e deve ser apurado em autos próprios, submetendo-se à competência do juízo do local de sua consumação. 2. Não há prevenção do juízo que deferiu a medida protetiva para o julgamento da ação penal relativa ao seu descumprimento."
(TJPA - Conflito de Jurisdição nº 0811881-03.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, julgado em 11/08/2025).

Desse modo, estando cabalmente demonstrado que o suposto crime de lesão corporal se consumou no âmbito territorial de Belém/PA (Bairro do Bengui), e amparado na firme e torrencial jurisprudência desta Corte de que o caráter protetivo e cautelar das medidas de urgência não prorroga a competência penal de comarcas diversas, impera a incidência do princípio constitucional do Juiz Natural através do critério do
forum commissi delicti
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE, declarando competente 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE BELÉM/PA
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 11/06/2026